Tribunal: TJBA
Processo: 8014832-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014832-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAMON MIGUEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PEDIDOS DE
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06, EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS); DE
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER;
E DE ISENÇÃO DE CUSTAS
.

NÃO
CONHECIMENTO
.
MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), ALÉM DE CONCEDER O DIREITO DE O ACUSADO RECORRER EM LIBERDADE E ISENTAR O RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ARGUIÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVAS POR MEIO
I
LÍCITO.
IM
PROVIMENTO.
RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. AUTOS QUE APONTAM FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM DO ACUSADO EM VIA PÚBLICA. GUARNIÇÃO POLICIAL QUE FOI RECEBIDA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO. INCURSÃO NA LOCALIDADE QUE CAPTUROU O ACUSADO COMO UM DOS INTEGRANTES DO GRUPO ARMADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A REVISTA PESSOAL QUE RESULTOU NA APRRENÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESCRITAS NA DENÚNCIA. ARTIGOS 240, § 2º , E 244 , AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

MÉRITO:

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA.

IMPRO
VIMENTO
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, AO MENOS A CONDUTA DE TRAZER CONSIGO 1,59G (UM GRAMA E CINQUENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 268,00G (DUZENTOS E SESSENTA E OITO GRAMAS) DE COCAÍNA, EM FORMA DE PÓ, DISTRIBUÍDA EM 31 (TRINTA E UM) PORÇÕES ACONDICIONADAS EM MICROTUBOS DE PLÁSTICO. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO.

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS ATINENTES AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PROVIMENTO
PARCIAL
.

PRIMEIRA FASE
:
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA NO PERÍODO NOTURNO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO.
ACERTADA
VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA.
TODAVIA, TRATA-SE DE
VETOR ÚNICO. INCINDÍVEL.
FAVORABILIADE DAS
DEMAIS
CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS
.
REPRIMENDA BÁSICA
REDIMENSIONADA AO MONTANTE DE
0
6
(
SEIS
) ANOS
E 03 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO
.

SEGUNDA FASE
:

AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS.
SANÇÃO INTERMEDIÁRIA
MANTIDA EM
6
(
SEIS
) ANOS
E 03 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO.
TERCEIRA FASE:
RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE REVELA DESACOMPANHANDA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSÁRIA CORREÇÃO DO PATAMAR. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
AUSÊNCIA DE
OUTRAS
CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO.

REPRIMENDAS
DEFINITIVAS
REDIMENSIONADAS PARA OS MONTANTES
DE
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES E

166
(
CENTO E SESSENTA E SEIS
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.

PRETENDIDA A
RESTITUIÇÃO D
E BENS PESSOAIS
APREENDIDO
S
.
PROVIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS RELACIONADAS QUE SÃO PRODUTOS DE CRIME OU OBTIDOS COM VANTAGENS DO DELITO. BENS QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS AO APELANTE.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8014832-78.2023.8.05.0001 dada 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante RAMON MIGUEL DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de Apelação interposto e, nesta extensão DAR PARCIAL PROVIMENTO, para REDIMENSIONAR as reprimendas infligidas ao Recorrente aos montantes 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de determinar a restituição dos bens pessoais do Apelante, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA